Tribunal: TJSP
Processo: 2008296-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e de Cobrança – Plano de Saúde - Deferimento de tutela de urgência antecedente – Manutenção – Plano de saúde – Ex-empregado – Equiparação com os funcionários da ativa – Rescisão contratual que se mostra desarrazoada em sede de análise preliminar – Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008296-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
UNIMED DE SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA, é agravado LAURO
JOSÉ FERREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E
CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008296-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12209
2
VOTO No 12.209
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2008296-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE SALTO COOPERATIVA MÉDICA
AGRAVADO: LAURO JOSÉ FERREIRA
INTERESSADOS: TMD FRICTION DO BRASIL S/A. E OUTRA
COMARCA: INDAIATUBA
JUIZ “A QUO”: SÉRGIO FERNANDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e de
Cobrança Plano de Saúde - Deferimento de tutela de
urgência antecedente Manutenção Plano de saúde Ex-
empregado Equiparação com os funcionários da ativa
Rescisão contratual que se mostra desarrazoada em sede de
análise preliminar Requisitos do artigo 300 do CPC
preenchidos - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r.
Decisão de fls. 33/35, que nos Autos da “Ação de Obrigação de Fazer c. c.
devolução de valores”, em fase postulatória, deferiu o pedido de concessão de tutela
de urgência antecipada antecedente determinando que a Empresa Ré mantenha a
vigência do Contrato firmado em relação ao Autor, nas mesmas condições de
cobertura contratual, emitindo as autorizações para exames e consultas e tudo o mais
necessário, nos termos do Contrato e aditivos, inclusive quanto aos valores da
respectiva mensalidade, sob pena de incidência de multa diária por inadimplemento
no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Insurge-se a Empresa Ré, alegando, em síntese, a impossibilidade
da manutenção da contratação na forma como encetada, tendo em vista que houve a
alterção das cláusulas contratuais anteriormente firmadas com a Empresa
estipulante, com a migração dos beneficiários da “Unimed Campinas” para a
“Unimed Salto”, com a imposição de novas condições contratuais, razão pela qual,
inviável a aplicação de Contrato devidamente rescindido entre as Partes. Por fim,
requer a reforma da r. decisão hostilizada, com a revogação da liminar concedida.
Agravo processado sem a concessão do efeito suspensivo (fl. 443),
sem apresentação de Contraminuta (fl. 448), com oposição do envio dos Autos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008296-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12209
3
sessão virtual desta Estimada Câmara (fl. 447).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c. c. devolução de
valores”, em fase postulatória, na qual o Autor busca a sua manutenção da condição
de segurado pelo Plano de Saúde Empresarial ofertado pela Agravante, sob
fundamento da estabilidade adquirida em virtude da rescisão injustificada de seu
Contrato de Trabalho quando já aposentado.
Aduz, em sintese, que a Ré se nega a manter o Requerido nos seus
quadros de beneficiários de forma injustificada, pugnando, para tanto, a sua
permanência nas mesmas condições que os funcionários da ativa, com a devida
prestação dos serviços inerentes à contratação.
Com o recebimento do Feito, houve o deferimento da liminar
pleiteada, nos termos do relatório supra, r. decisão da qual a Requerida se insurge.
Respeitadas profundamente as razões recursais apresentadas, o
presente Recurso não deve ser provido, senão, vejamos.
Inicialmente, deve ser frisado que se trata de situação em que o
“periculum in mora” é evidente, dado que se trata de Lide que versa sobre o
fornecimento de tratamento de saúde a pessoa de idade avançada, que não pode se
ver desamparada ante as minucias contratuais existentes entre duas Sociedades
Empresariais.
Não obstante, e como frisado pelo Nobre Magistrado de Primeiro
Grau, trata-se de hipótese em que a rescisão contratual operada se mostra nebulosa,
visto que houve a migração da carteira de clientes afetados pelo Contrato para
Empresa do mesmo Grupo Empresarial.
Ainda, não há nos Autos qualquer indicativo de que a Empresa
Recorrente tenha ofertado Contrato alternativo ante a rescisão iminente, o que pode
ser equiparado à rescisão imotivada, fato defeso nas Avenças desta estirpe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008296-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12209
4
Portanto, em verdade, o que se observa em sede de cognição
preliminar é que o Grupo Empresarial no qual esta inserta a Empresa Ré se mantem
prestando os serviços de saúde à Empresa Estipuladora e a seus funcionários, o que
demonstra a plausabilidade do direito alegado.
Assim, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da
tutela de urgência antecipada antecedente, a qual, como se extrai da leitura do artigo
300 do Código de Processo Civil, impõe o seu deferimento quando se “evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
Processo”.
Ademais, deve ser frisado, por importante, que houve a
determinação da expressa pelo Nobre Magistrado de Primeiro Grau para que o Autor
seja enquadrado nas mesmas condições atuais do Contrato entabulado entre as
Empresas, ou seja, deverá arcar com o pagamento dos valores nas mesmas
condições dos atuais beneficiários da prestação oferecida, o que aponta, de forma
indubitável, que a Recorrente não sofrerá prejuízos imediatos com a concessão da
tutela de urgência em voga.
Logo, se mostra imprescindível, ao menos neste momento
processual, o deferimento da liminar pleiteada.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a
manutenção da r. Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008296-79.2020.8.26.0000 -Voto no 12209
5